Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECUSA INDEVIDA DE MEDICAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, §3o, DO CPC. OMISSÃO. ACOLHIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, para excluir a condenação da embargada no pagamento a título de danos moais em ação de obrigação de fornecer medicamento. 1.1. Nos embargos, a embargante alega haver omissão no julgado, sob argumento de que é beneficiária das benesses da gratuidade de justiça, o que, suspende a exigibilidade do pagamento da condenação ao ônus da sucumbência. Entende que há contradição no acórdão que reformou a sentença que condenou a ré ao pagamento de dano moral, sob argumento de que o STJ possui entendimento consolidado acerca da presunção da condenação ao pagamento de dano moral, pois a conduta da embargada afeta diretamente os direitos fundamentais da vida e saúde.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Em relação a contradição, esta ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Da omissão quanto aos honorários. 3.1. Verifica-se, de fato, a existência de omissão no julgado, visto que o acórdão não trouxe no dispositivo a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários devidos pela autora, nos moldes do art. 99, §3o, do CPC. 3.2. Nesses termos, embargos de declaração devem ser acolhidos somente para que, nos moldes do art. 98, §3o, seja suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça conferida à autora, ora embargante. 3.3. Jurisprudência: “(...) 7. O fato de a parte vencida ser beneficiária da justiça gratuita não impede a sua condenação aos encargos sucumbenciais, todavia, estes devem ficar com as suas exigibilidades suspensas nos termos da Lei (art. 98, §3o, do CPC). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (20160110941089APC, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2017).
4. Dos danos morais. 4.1. O acórdão foi claro ao estabelecer que não houve ofensa a nenhum dos direitos da personalidade para ensejar a indenização por dano moral, de maneira que o mero descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo à compensação por danos morais. 4.2. A fim de ratificar o entendimento expostos, foram juntados aos autos precedentes do STJ, bem como deste Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração da autora acolhido parcialmente, para o fim de declarar suspensa a exigibilidade da cobrança da verba honorária por ela devida.